Tribunal: TJMT
Processo: 1007317-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007317-83.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO:- LUIZ GENIADSON DO NASCIMENTO SOUZA
Agravo de Instrumento n. 1007317-83.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, mas proibiu a retirada da comarca no prazo de cinco dias contados do cumprimento da medida.
O agravante alega que não é necessária a citação do devedor, visto que, transcorrido o prazo para purgação da mora sem o pagamento, a propriedade e posse é consolidada nas mãos no credor, podendo inclusive alienar, transferir e retirar o veículo da comarca, independente de autorização judicial (arts. 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 911/69).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso, não ficou evidenciado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, já que, se provido o Recurso no mérito, o agravante terá atendida a sua pretensão com a reforma do decisum atacado e, com isso, a retirada do veículo da comarca.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator